Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704892-84.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA DIAS PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A tese firmada no Tema 1.072 estabeleceu que: “A mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva tem direito ao gozo de licença-maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença-paternidade.” No caso, a recorrente, Luciana Dias Pinto, embora devidamente intimada por meio da Despacho ID. 58223201, não informou se sua companheira/esposa gozou da licença maternidade por ocasião do nascimento de seus filhos. Dessa forma, como não restou demonstrado se houve o gozo da licença pela companheira da recorrente, mantenho integralmente os fundamentos o Acórdão ID. 23729938. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora